Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-03.2017.8.11.0034
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001702-03.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Nepotismo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), JOAQUIM ROSA SOARES JUNIOR - CPF: 035.731.871-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAQUIM ROSA SOARES JUNIOR - CPF: 035.731.871-45 (APELADO), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (APELADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS RÉUS E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LIA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação com trânsito em julgado.

3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo específico/má-fé, inviável manter-se a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, fundada na presença de dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso, sobretudo quando da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica.

4. Recurso de Apelação dos réus provido. Sentença desconstituída. Apelo do Ministério Público prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
JOSAIR JEREMIAS LOPES
e
JOAQUIM ROSA SOARES JUNIOR
(id. 97994973 a id. 97994975) e ainda pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(id. 168785674), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Preceito Cominatório pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo os dois primeiros Apelantes condenados como incursos nos arts. 11 e 12, III, da Lei n.º 8.429/1992, à suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais, pela prática de nepotismo, por ter o Apelante
JOSAIR
, na qualidade de alcaide municipal, nomeado o seu cunhado
JOAQUIM

para exercer função pública, sem que este contasse com a qualificação técnica necessária (id. 97994970 a 97994971).

Em suas razões recursais,
JOSAIR JEREMIAS
e
JOAQUIM ROSA
postulam o reconhecimento da inexistência de ato de improbidade administrativa. Subsidiariamente, pedem a diminuição das sanções impostas.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo em id. 97994978 a id. 97994979.

O

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a seu turno,

interpôs Apelação postulando a modificação da sentença apenas para condenar os réus também ao pagamento de danos morais à coletividade (id. 168785674).

JOSAIR
e
JOAQUIM

contrarrazoaram o Apelo do
parquet
em id. 170884699, alegando a impossibilidade jurídica do pedido de dano moral coletivo e defendendo a retroatividade das alterações da Lei n.º 14.230/2021 à Lei n.º 8.429/1992, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade dos recursos, salientando que a Lei n.º 14.230/2021 modificou substancialmente a Lei n.º 8.429/92, sendo que a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública prevista no
caput
do art. 11 da LIA não mais subsiste em sua forma genérica, impossibilitando o enquadramento da conduta no referido tipo, daí porque opina pela retificação da sentença para que seja julgada improcedente a Ação de Improbidade (id. 174265678).

Certidões de tempestividade dos Recursos em id. 97994977 (p. 2) e id. 168785674 (p. 10) e autos conclusos por redistribuição (id. 168555188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOSAIR JEREMIAS LOPES
e
JOAQUIM ROSA SOARES JUNIOR
pretendem a reforma integral da sentença que os condenou pela prática de improbidade administrativa, enquanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apenas que ambos os sentenciados sejam condenados também ao pagamento de danos morais à coletividade.

Sem maiores delongas, tenho por necessário consignar como cediço que a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/2021, sendo que a principal delas, e a que importa significativamente para o caso dos autos, diz respeito
ao dolo
, que diante da novel Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função, ou seja,
a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico
, para a configuração dos atos ímprobos.

Demais disso, ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, a Suprema Corte se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do
dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a seguinte tese assenta que:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo
-
DOLO
. (...)” (STF.
Leading case
: ARE 843989 RG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2022, Processo Eletrônico, DJe-041 04/03/2022)

(g.n.)

No caso versando, a sentença recorrida concluiu, como evidenciado nos autos, pela presença do dolo genérico na conduta dos Apelantes
JOSAIR
e
JOAQUIM
, ao condená-los como incursos no
caput
do art. 11 da LIA, conforme se vê dos seguintes trechos:

“(...) Tal prática, ademais, enquadra-se na tipificação do
art. 11
da Lei da Improbidade Administrativa: “a prática de nepotismo encerra grave ofensa aos princípios da Administração Pública e, nessa medida, configura ato de improbidade administrativa, nos moldes preconizados pelo
art. 11
da Lei 8.429/1992” (STJ, REsp n. 1.009.926/SC, 2ª Turma, rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2009) (...) Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, dando os requeridos
como incursos no
art. 11
c.c art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.
CONDENO
os requeridos
JOSAIR JEREMIAS LOPRES
e
JOAQUIM ROSA SOARES JUNIOR
, valendo-me dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as seguintes sanções do art. 12, Ill, da Lei 8429/92: a) suspensão dos direitos políticos por cinco anos; b) pagamento de multa civil individualizada, correspondente a cinco vezes o valor da remuneração percebida a época da contratação. c) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.”
(id. 97994971, pp. 2/3) (g.n.)

A sentença foi proferida em 23/11/2020, portanto, antes das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (24/02/2022), porém ainda não transitou em julgado e a condenação dos dois Apelantes decorreu do fato de terem eles cometido ato de improbidade estampado no art. 11,
caput
, da Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre conduta que, após as alterações advindas da Lei n.º 14.230/21,
não mais subsiste em sua forma genérica
.

Nesse sentido, as bem lançadas argumentações constantes do parecer ministerial:

“(...)
Contudo, com a superveniência da Lei nº 14.230/2021 o rol do tipo legal sofreu modificações e limitação do seu caput, impossibilitando o enquadramento de conduta como decretou o juízo sentenciante. Assim, a taxatividade do rol e a limitação do caput acrescidos da previsão de retroatividade aos processos em curso, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado aos Apelantes Josair Jeremias Lopes e Joaquim Rosa Soares Junior, com a consequente improcedência da ação
.
(...).” (id. 174265678, p. 3)

Embora a sentença tenha considerado que
o

dolo genérico
na conduta dos Apelantes fosse suficiente para a condenação, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a Lei n.º 14.230/2021 exige que este seja
específico
, sob pena de não caraterização do ilícito, conforme se vê:

“(...) Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer
não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. (...)
Sobreleva perceber que
a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente
, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Relator: Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 23/06/2022, DJe de 30/06/2022.) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
DANO AO ERÁRIO
–
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
– DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA –
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199
–
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
–
IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
,

somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,

sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
.
3.

Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
.
4. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJMT. N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/12/2022, DJe 15/12/2022) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
TEMA 1.199 DO STF
- INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 14.230/2021 -
MÉRITO
-
PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO
-
DOLO ESPECÍFICO
-
ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS
-RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. Segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. 4.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica in casu
. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT. N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/11/2022, DJe 02/12/2022) (g.n.)

Para o fim do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14230/2021, tem-se que:

“
Art. 11.

Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa

que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I
- (revogado);

II
- (revogado);

III
- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV
- negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V
- frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI
- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII
- revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII
- descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX
- (revogado);

X
- (revogado);

XI
- nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII
- praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.”

Como visto, assim como destacado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, as condutas apontadas na inicial, como
“ato ímprobo”
atribuídas aos Apelantes sentenciados e que ensejaram contra eles a propositura, pelo Ministério Público, de Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, não estão descritas nos incisos remanescentes do art. 11, considerando a revogação dos incisos I, II, IX e X, bem como que se trata de
rol taxativo
, e não mais exemplificativo.

Resta certo, portanto, como fartamente exposto, que após as alterações constantes da Lei n.º 14.230/2021, a norma legal exige a presença de dolo específico para que reste configurada a prática de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, cuja prova deve ser extraída de uma acurada análise de todo o contexto fático, conforme assentado pela legislação e pela jurisprudência atinentes à espécie e o que, a toda evidência, não restou demonstrado na conduta de ambos os Apelantes.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
JOSAIR JEREMIAS LOPES
e
JOAQUIM ROSA SOARES JUNIOR

para, desconstituindo a sentença proferida em primeiro grau, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, restando prejudicado, portanto, o recurso de Apelação manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023